Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717174-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACAO SOCIAL DO PLANALTO AGRAVADO: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712517-26.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 230002558 do processo originário): “Por meio da petição de id. 229734288, requer a parte credora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. DECIDO. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio de sua pesquisa, é facilitada a obtenção de informações nos casos de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Embora com tais caracteres, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com tal característica. Contempla, desta feita, sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se a manifestação do senhor Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função consiste na centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Embora se encontre interligado com as referidas bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais quais: a) SISBAJUD, para fins de bloqueio de ativos; b) RENAJUD, para fins de localização de veículos. Os referidos sistemas alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes, e já foram diligenciados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que externa a implausibilidade de tal pleito. A respeito, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se pronunciou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Apesar disso, o princípio da cooperação não compreende o cabimento genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. 3. A análise do pedido exige ponderação quanto a eventual prejuízo às atividades regulares do Poder Judiciário, que não está obrigado a realizar diligências reiterativas inúteis. O conhecimento e o deferimento do pedido dependem da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 5. O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, o sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedente. 6. O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Atualmente, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados (Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Controladoria-Geral da União - CGU, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Sisbajud - apenas no módulo sigiloso). 7. A possibilidade de pesquisas aos demais sistemas incluídos no SNIPER não implica, necessariamente, a realização de novas buscas. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral - TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 8. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. 9. A pesquisa ao sistema SNIPER - em seu atual estágio de implementação e integração -, só é imprescindível diante da inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Se já deferidas as buscas em outros sistemas em tempo razoável e não houve indicativos mínimos de existência de patrimônio do devedor, não há que se falar em deferimento de novas buscas pelo novo sistema, por ausência de interesse-utilidade ou interesse-adequação. Tal pedido, nessas condições, caracterizaria mera reiteração de diligências infrutíferas, e a realização de diligências e esforços desnecessários ou inúteis, em prejuízo da atividade jurisdicional. Precedentes deste tribunal. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829260, 07536236320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte credora para que indique, no prazo de 15 (dez) dias, bens do(a)(s) devedor(a)(es) passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Esclareço que a parte credora poderá requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Em suas razões recursais (ID 71366330), Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na busca de patrimônio em nome do devedor. Defende que a consulta ao sistema SNIPER é medida cabível. Menciona que o sistema SNIPER foi desenvolvido para aumentar a efetividade dos processos executivos (Programa Justiça 4.0), realizando um cruzamento de dados. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71369611). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando à resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que, conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a consulta ao sistema SNIPER. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso o pedido liminar não seja deferido, o processo será arquivado e iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora